Tribunal: TJBA
Processo: 8003819-36.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003819-36.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, GABRIELA MISSENO TENORIO DE VASCONCELOS

APELADO: JOSE ERALDO DE MENEZES

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO - PRESCRIÇÃO – TRIENAL QUE NÃO ATINGE AO FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ENTENDIMENTO DO STJ - PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO – REAJUSTE ANUAL APLICADO AO CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - SÚMULA 608 DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO OU ILEGALIDADE DOS AUMENTOS ANUAIS PRATICADOS - REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA PRATICADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO PLANO – POSSIBILIDADE DE REDESENHO DO SISTEMA PARA EVITAR COLAPSO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO SEGURADO AO SISTEMA DE CUSTEIOS PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO - DISCRIMINAÇÃO DO IDOSO – INEXISTÊNCIA PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – APELO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO

1. Não houve impugnação ao valor da causa ou a assistência judiciária gratuita na contestação conforme determinam os artigos 293 e 100 do CPC, não tensido sequer deferida a gratuidade impugnada.

2. Na forma do entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.360.969/RS, em sede de repercussão geral: “
2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.
” (Recurso Especial n 1.360.969/RS, Segunda Seção do STJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, o julgado em 10/08/17).

3. Ainda entendimento da Corte Cidadã, a prescrição é trienal e apenas quanto a pretensão condenatória de indenização dos valores pagos a maior, sem jamais atingir o fundo de direito por se cuidar de contrato com prestações de trato sucessivo.

4. Conforme súmula 608, do STJ que, reformulando o verbete 469: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

5. Não fez prova nos autos a autoria que os aumentos anuais praticados fossem excessivos, cumprindo lembrar que não estão obrigados os planos de autogestão a todas as normas da ANS, não havendo limitação para os reajustes anuais das mensalidades nos contratos coletivos, aplicado no aniversário do plano em razão de alteração nos custos, ocasionado por fatores como inflação e uso de novas tecnologias, inexistindo previsão legal de submissão a índice previamente imposto pela ANS, que apenas deve comunicar a mesma tais percentuais de forma justificada, de forma a consolidar e monitorar os valores e aumentos praticados.

6. A acionada, por seu turno, apresentou estudos de avaliação atuarial que estabeleceram as práticas necessárias para manutenção da própria existência do plano de saúde frente ao aumento de custos dentre outros fatores e que não foram impugnados pela autoria, que foram devidamente informados aos segurados.

7. No que se refere ao aumento por faixa etária,
segundo entendimento do STJ: “
...
mantidos a qualidade e o conteúdo de
cobertura assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso
" (REsp 1.479.420/SP).

8. No mesmo sentido, analisando recurso paradigmático para a alteração da forma de custeios dos planos de autogestão, que julgou a legalidade de
Resolução que estabeleceu alterações para custeio, inclusive com precificação por faixa etária:
“
10. Consoante ficou definido pela Segunda Seção no REsp nº 1.568.244/RJ, representativo de controvérsia, é válida a cláusula de reajuste de mensalidade de plano de saúde amparada na mudança de faixa etária do beneficiário, encontrando fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, sendo regra atuarial e asseguradora de riscos, o que concorre para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano.
” (
REsp: 1673366/RS
)

9. A incidência do Estatuto do Idoso não tem o condão de impossibilitar as medidas de gestão necessárias para o encontro do equilíbrio atuarial e não se configura
como
reajuste diferenciado em função da idade do beneficiário
vetado pelo art. 15, da lei
10.741/2003.

1
0.
O
s estudos técnicos e atuariais que levaram a majoração da mensalidade no percentual praticado
estão nos autos apontando medidas e valores necessários para atendimento das necessidades do plano de saúde, para
assegurar a
sua própria existência, em obediência ao caráter solidário e mutualista, determinado pelo Conselho Deliberativo da apelante, cuja composição conta, inclusive, com representantes dos próprios associados.

1
1. Apelo conhecido em parte e provido na parte conhecida p
ara julgar improcedente a ação, reconhecendo que a alteração da forma de cobrança se encontra amparado em precedente do STJ, sem que haja nos autos prova de abusividade dos aumentos praticados que justificasse a sua revisão.

12. Ônus sucumbencial invertido, em vista do resultado do recurso, condenando a autoria no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003819-36.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
e como apelada
JOSE ERALDO DE MENEZES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .